Tribunal: TJDFT
Processo: 0762185-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO – REQUISITOS CONFIGURADOS. DER – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA EM VIA PÚBLICA – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DA EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DER, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos materiais, e o condenou a pagar à parte autora, o valor de R$ 22.456,00, decorrente do acidente de veículo ocorrido ante a falta de sinalização específica na pista, sobre o trânsito de animais silvestres.
2. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados no caso em debate, especialmente: a) pelas fotos do local do fato e do animal (capivara) abalroado na via; b) pelas fotos das avarias causadas no veículo, compatíveis com o impacto. Por outro lado, o valor do dano encontra-se comprovado por notas fiscais, no montante indicado, conforme reconhecido na sentença.
3. Não há que se falar em ausência de responsabilidade do Estado no caso presente, eis que ficou demonstrado que o acidente ocorreu em maio de 2021 (ocorrência policial de ID 36884067) e que o DER que somente em julho daquele ano (2021) afixou placas para alertar os usuários da rodovia sobre a presença de animais silvestres, conforme Despacho –DER-DF/DG/SUTEC/SIMAM, de ID 36884082 – pág. 7.
4. A responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e de lei e a esses limites deve ser conformada. Na hipótese dos autos foi demonstrada a ocorrência de acidente veicular, atropelamento de animal silvestre em via pública, bem como a omissão da parte requerida, ora recorrente, em realizar a tempo a adequada fiscalização e sinalização da via pública. Assim, constatada e caracterizada a responsabilidade civil por omissão, como reconhecido na sentença, é caso de prestigiar a solução lá preceituada.
5. Por outro lado, o valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o seu desembolso, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reformar a sentença quanto ao fator de correção monetária e juros de mora, conforme supra.
7. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.